Tribunal: TJES
Processo: 0007054-49.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007054-49.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: K. R. D. S. e outros
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A interrupção de fornecimento de água, bem essencial, causa, por si só, dano de natureza extrapatrimonial (“
in re ipsa
”), cabendo a parte comprovar, apenas, que reside em local afetado pela interrupção e que a água utilizada é captada do Rio Doce. Precedentes do e. TJES. Dano moral em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), na linha de outros julgados de casos semelhantes.
2
.

Sentença mantida.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007054-49.2018.8.08.0014

APELANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

APELADA:
K. R. D. S.

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença de fls. 215-237, por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial de Colatina, nos autos da “
Ação de Reparação de Danos
” ajuizada pela ora Apelante em face da Samarco Mineração S/A, julgou procedente o pedido inicial para condenar a Requerida, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

O caso, impende ressaltar, é bastante conhecido desta egrégia Quarta Câmara Cível, haja vista os inúmeros processos que aqui chegam com idêntica pretensão recursal.

Irresignada com a r. sentença, a Apelante sustenta, como fundamento para o pedido de reforma da Sentença a inexistência de período sem abastecimento de água e, por conseguinte, ausência de prova de dano moral.

Pois bem. Ao analisar detidamente os contornos jurídicos da questão, em especial, do posicionamento doutrinário e jurisprudencial sobre a responsabilidade por danos ambientais, vislumbro a existência de liame causal apto ao reconhecimento do dever de reparação por parte da empresa Samarco Mineração S/A.

A interrupção do fornecimento de água, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, o qual independe, pois, de prova da violação a direito extrapatrimonial.

Aliás, fui Relator de diversos casos envolvendo a mesma matéria, tendo me pronunciado da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE AMBIENTAL DE MARIANA-MG – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL CONFIGURADO
– REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Um mesmo fato pode dar ensejo tanto a danos metaindividuais (difusos, coletivos, individuais homogêneos), quanto a danos meramente individuais (individuais puros), de modo que cada um deles corresponde, em regra, a uma natureza específica e implica em titularidade específica para a defesa de seus interesses em juízo. Doutrina e jurisprudência. 2 – O dano ambiental, no caso concreto, o desastre ambiental da Samarco ocorrido em Minas Gerais (rompimento da barragem do Complexo de Fundão), além de ter ensejado dano coletivo (“lato sensu”), também gerou, de modo reflexo, dano individual puro, este decorrente da interrupção do fornecimento de água como consequência da contaminação do Rio Doce. 3 –
A interrupção de fornecimento de água, bem essencial, causa, por si só, dano de natureza extrapatrimonial (“in re ipsa”), cabendo à parte comprovar, apenas, que reside em local afetado pela interrupção e que a água utilizada é captada do Rio Doce. Precedentes do e. TJES. Dano moral arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), na linha de outros julgados de casos semelhantes
. 4 – Sentença parcialmente reformada. 5 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 14160048766, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2017, Data da Publicação no Diário: 09/08/2017).

Acerca do ponto, cumpre dizer que “
a jurisprudência formada no âmbito deste TJES tem reafirmado o entendimento de que nas demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água e prejuízo acarretado ao desenvolvimento das atividades econômicas em decorrência da poluição do Rio do Doce pelo rompimento da barragem da SAMARCO do complexo de Fundão (Mariana/MG), caberá à parte tão somente comprovar que reside no local afetado à época do desastre
” (Apelação Cível nº 030160113384, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

Assim, considerando que a parte autora reside em Colatina e, por sua vez, não existindo prova nos autos no sentido de que o local da residência do Apelado não é abastecido por água captada do Rio Doce, outra conclusão não resta senão a de seguir o entendimento já manifestado neste Tribunal quanto à condenação da Samarco S/A ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao valor da condenação, assim como nos julgados citados neste voto, tenho manifestado o entendimento de que o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) atende às peculiaridades do caso concreto, não se configurando quantia excessiva nem irrisória. Nesse sentido, o seguinte julgado em que figurei como Relator:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE AMBIENTAL DE MARIANA-MG – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL CONFIGURADO
– REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Um mesmo fato pode dar ensejo tanto a danos metaindividuais (difusos, coletivos, individuais homogêneos), quanto a danos meramente individuais (individuais puros), de modo que cada um deles corresponde, em regra, a uma natureza específica e implica em titularidade específica para a defesa de seus interesses em juízo. Doutrina e jurisprudência. 2 – O dano ambiental, no caso concreto, o desastre ambiental da Samarco ocorrido em Minas Gerais (rompimento da barragem do Complexo de Fundão), além de ter ensejado dano coletivo (“lato sensu”), também gerou, de modo reflexo, dano individual puro, este decorrente da interrupção do fornecimento de água como consequência da contaminação do Rio Doce. 3 –
A interrupção de fornecimento de água, bem essencial, causa, por si só, dano de natureza extrapatrimonial (“in re ipsa”), cabendo à parte comprovar, apenas, que reside em local afetado pela interrupção e que a água utilizada é captada do Rio Doce. Precedentes do e. TJES. Dano moral arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), na linha de outros julgados de casos semelhantes
. 4 – Sentença parcialmente reformada. 5 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação, 14160048766, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2017, Data da Publicação no Diário: 09/08/2017).

A conclusão, pois, é de manutenção da sentença em todos os seus termos.

Do exposto
, conheço do recurso a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.